Tribunal: TJMT
Processo: 1000223-88.2020.8.11.0086
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000223-88.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EVALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 535.216.171-49 (APELANTE), VINICIUS GABRIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 046.250.861-75 (ADVOGADO), MATHEUS FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 042.572.731-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000223-88.2020.8.11.0086

APELANTE: EVALDO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM CARGO PUBLICO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE.

OMISSÃO DE DOENÇA PRÉEXISTENTE NA DATA DA POSSE AO CARGO DE MOTORISTA DA PREFEITURA DE NOVA MUTUM. ENFERMIDADE – COXARTROSE. CERCEAMENTO DE DEFESA NO PAD – NÃO VERIFICADO. ALEGAÇÕES FINAIS – AUSENCIA DE PREJUIZO. MÉRITO. SERVIDOR EM ESTAGIO PROBATÓRIO. ATESTADO DE 180 DIAS DE AFASTAMENTO APÓS UM MÊS DA NOMEAÇÃO. OMISSÃO NA DECLARAÇÃO DE SAÚDE DA ENFERMIDADE. LAUDO MÉDICO PERICIAL JUDICIAL CONFIRMOU QUE A PATOLOGIA ORIGINOU SE EM PERÍODO ANTERIOR AO INGRESSO NO CONCURSO PÚBLICO. TRAMITAÇÃO DO PAD DENTRO DA LEGALIDADE. OBSERVANCIA AOS PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO – DA AMPLA DEFESA – DEVIDO PROCESSO LEGAL. ERRO GRAVE OU OFENSA A CONSTITUIÇÃO – NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

01.

Não há prejuízo quanto a não abertura de prazo para apresentação de alegações finais para esclarecer posicionamento quanto a perícia, quando, após a apresentação do laudo pericial judicial aos autos, as partes foram regularmente intimadas para manifestarem a respeito do documento, e assim o fizeram, explanando suas considerações com o resultado da perícia realizada por determinação do juízo.

02.

Não há cerceamento de defesa em
ato de exoneração precedido de processo administrativo, que observou as formalidades legais, respeitou os trâmites exigidos para a consecução, e ainda os princípios basilares da Administração Pública.

03.

A atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo (
AgInt no MS n. 19.996/DF
, rel. Min. Herman Benjamin, j. 1o/8/2017).

04.

Ausente nulidade no PAD quando é garantido ao servidor, em estágio probatório, o direito da ampla defesa e observado o devido processo legal, com a garantia da participação e defesa, inclusive assistido por advogado em todos os atos.

05.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000223-88.2020.8.11.0086

APELANTE: EVALDO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Evaldo Ferreira da Silva
(id. 172450756 – Pág. 1 a 16), em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, nos autos da
Ação Ordinária de Declaração de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração de Posse em Cargo Público e Pedido de Tutela de Urgência n° 1000223-88.2020.8.11.0086
, que julgou improcedente a ação intentada contra o
Município de Nova Mutum
, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condenou a parte autora/apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade dada a concessão da gratuidade da justiça (Id. 172450754 – Pág. 1 a 8).

Nas razões recursais, o apelante alega que ocorreu cerceamento de defesa no PAD n° 006/2017 quanto ao indeferimento injustificado da oitiva da testemunha – médico Dr. Francisco Antônio Canhoto,
em razão do seu grau de especialidade médica, bem como, o diagnóstico dado pelo mesmo no início do desenvolvimento da patologia, posto que sempre acompanhou e tratou o recorrente em outros diversos tratamentos médicos.

Narra que, há vício na motivação do ato exoneratório, que
mesmo sendo possível a constatação do coxartrose por intermédio dos exames iniciais imprescindíveis para tomada de posse ao concurso público, não era possível identifica-la, e que inexiste qualquer faceta intencional do agente em omitir informações do estado de saúde que o afetariam em sua laboração.

Relata que, não foi oportunizada a apresentação de alegações finais, o que gerou interpretação errônea ao laudo pericial e evidente prejuízo a sua defesa.

Por tais motivos, requer a reforma para que seja declarada a nulidade do ato administrativo exoneratório por vícios formais e materiais, seja reconhecida a reintegração em caráter definitivo do recorrente ao serviço público da Prefeitura de Nova Mutum-MT na função de Motorista de Caminhão, bem como, o pagamento do valor de R$ 80.948,85 (oitenta mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), a título de verbas salariais, acrescido pela pecúnia dos salários vincendos ao longo da tramitação processual e demais cominações e promoções legais aplicáveis à espécie. Em pedido subsidiário, requer a anulação da sentença por vício procedimental decorrente da ausência de determinação e intimação para apresentação de alegações finais.

O Município de Nova Mutum apresentou as contrarrazões ao id. 172450760 – Pág. 1 a 10, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça não opinou a respeito do mérito, sob justificativa de que não há interesse público apto a autorizar a manifestação. (id. 174925677 – Pág. 1)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000223-88.2020.8.11.0086

APELANTE: EVALDO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Evaldo Ferreira da Silva

contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos
da
Ação Ordinária de Declaração de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração de Posse em Cargo Público e Pedido de Tutela de Urgência n° 1000223-88.2020.8.11.0086
,
ajuizada em face do
Município de Nova Mutum
.

A parte apelante ingressou com a ação em questão objetivando o reconhecimento da nulidade do PAD n° 006/2017 (id. 172446728 e seguintes), que conclui pela saída do servidor dos quadros funcionais, com a anulação da posse ocorrida em 5-7-2016, ao cargo de motorista de caminhão municipal.

Alega que, ingressou no cargo de provimento efetivo de motorista de caminhão, em 5-7-2016, e que antes de tomar posse, passou por todos os exames sem ser diagnosticado com nenhuma patologia.

Aduz, ainda, que, em 1-8-2016 precisou se afastar da função por 180 dias, por motivo de doença, e depois desse fato foi instaurado PAD n° 006/2017, para apurar a conduta omissiva em não relatar na “Declaração de Saúde” a existência da enfermidade “coxartrose” que acometia seu quadril.

A decisão final do PAD concluiu pela
anulação da posse do Sr. Evaldo Ferreira da Silva, por entender que o mesmo omitiu informações de doenças pré-existentes no ato da sua posse (Id. 172446732 - Pág. 3 a 8 e 172446732 – Pág. 10).

No apelo, o recorrente afirma que no momento do seu ingresso ao cargo municipal não tinha conhecimento sobre a COXATROSE que acometia o seu estado de saúde, que os sintomas iniciais são facilmente confundidos como uma mera dor no joelho, que no transcurso do PAD teve sua defesa cerceada, na medida em que foi indeferida a oitiva do médico que primeiramente o diagnosticou com a enfermidade, o Dr. Francisco Antônio Canhoto, e ainda, que no processo judicial não foi lhe oportunizada a apresentação de alegações finais, fato este que o prejudicou de prestar maiores esclarecimentos a respeito da laudo pericial judicial.

Pontua que, não restou demonstrada qualquer faceta intencional do agente em omitir seu real estado de saúde, e que ocorreu errônea interpretação ao laudo da perícia elaborado nos autos.

Ao fim, requer a reforma da sentença para declarar a nulidade do ato administrativo exoneratório por vícios formais e materiais, a reintegração ao cargo em caráter definitivo, na função de Motorista de Caminhão, bem como, o pagamento do valor de R$ 80.948,85 (oitenta mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), a títulos de verbas salariais, acrescido pela pecúnia dos salários vincendos ao longo da tramitação processual e demais cominações e promoções legais aplicáveis à espécie, subsidiariamente, requer a anulação da sentença por vício procedimental.

Como dito, o apelante ingressou no serviço público municipal ocupando o cargo de Motorista de Caminhão na Secretaria de Obras do Município de Nova Mutum, no dia 5-7-2016, e após 27 (vinte e sete) dias corridos, em 1-8-2016, apresentou atestado e laudo médico para afastamento por 180 (cento e oitenta dias), relatando invalidez total e permanente para o trabalho, sendo deferidos 60 (sessenta) dias pelo médico do trabalho.

Na ocasião foi solicitado pelo Município um laudo ortopédico referente a retrospectiva doença, este laudo apresentado pelo servidor em 8-9-2016 (id. 172446728 – Pág. 13), constando que: “
Paciente EVALDO FERREIRA DA SILVA é portador de coxartrose o quadril direito, de aspecto antigo (mais de ano), com dor e limitação consequentes, com incapacidade para atividades que sobrecarreguem o quadril de forma permanente
(...)”.

No ato do exame médico ocupacional antes de tomar posse, o servidor relatou estar em boas condições de saúde física e mental.

A Portaria 051 de 18 de abril de 2017, nomeou a Comissão do PAD para apurar possíveis irregularidades no atendimento dos requisitos necessários a investidura em cargo público. (id. 172446728 – Pág. 22)

De plano não verifico prejuízo quanto a não abertura de prazo para apresentação de alegações finais, porque após a apresentação do laudo pericial judicial aos autos, as partes autora e requerida foram intimadas para manifestarem a respeito do documento, e assim o fizeram, conforme se verifica das petições inseridas aos ids. 172450749 e 172450753, respectivamente, onde, as duas partes expuseram suas considerações com o resultado da perícia realizada por determinação do juízo. Anota-se que a parte autora pontuou na manifestação que concordava com o laudo médico da perícia judicial.

Do mesmo modo, não houve cerceamento de defesa no indeferimento da oitiva do médico Dr. Francisco Antônio Canhoto que atestou a existência de doença, pois após a instauração do PAD, o servidor foi regularmente notificado (id. 172446728 – Pág. 29 e 172446732 – Pág. 24 e 25), constituiu advogada (id. 172446732 – Pág. 27), e apresentou defesa escrita (id. 172446732 – Pág. 26).

Ademais, a decisão de demissão do servidor foi fundamentada na “Declaração de Saúde” preenchida e assinada pelo Apelante (id. 172446728 – Pág. 4 e 5, e 172446729 – Pág. 17), na qual o servidor declarou possuir apenas lesão no joelho, e pelo laudo médico (id. 172446728 – Pág. 20) lavrado por médico ortopedista atestando que o Requerente é portador de coxartrose no quadril direito pré-existente a data da nomeação.

Como se vê, o ato de exoneração que se pretende anular foi precedido de processo administrativo, que observou as formalidades legais, respeitou os trâmites exigidos para a consecução, e ainda os princípios basilares da Administração Pública.

A atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo (
AgInt no MS n. 19.996/DF
, rel. Min. Herman Benjamin, j. 1o/8/2017).

Dessa forma, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo propriamente dito,
salvo em caso de erro grave ou de ofensa aos princípios constitucionais - o que não se verifica no caso dos autos
, haja vista que o ato de exoneração foi devidamente motivado, sem qualquer demonstração de que a Administração Pública tenha ultrapassado os limites da discricionariedade e da legalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO PROPOSTA POR SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU
. PRETENSA ANULAÇÃO DO ATO EXONERATÓRIO, COM A SUA REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO EFETIVO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS QUE DEIXOU DE PERCEBER POR FORÇA DO AFASTAMENTO.
SENTENÇA QUE CONSIDEROU A LEGALIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO DA ENTÃO SERVIDORA PÚBLICA DEMANDANTE, DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO, TENDO EM VISTA TER ESSA OMITIDO O FATO DE SER PORTADORA DE DOENÇA INCAPACITANTE PREEXISTE À ADMISSÃO NO CARGO PÚBLICO
, E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (1) RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA ENTÃO SERVIDORA PÚBLICA DEMANDANTE. (A) PRETENSO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE ANTES DE SER EMPOSSADA NO CARGO PÚBLICO
REALIZOU EXAMES ADMISSIONAIS, PERANTE O CORPO CLÍNICO DA ADMINISTRAÇÃO, QUE A CONSIDERARAM APTA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO
. OUTROSSIM, QUE APESAR DA DOENÇA PREEXISTENTE, AO INGRESSAR NO SERVIÇO PÚBLICO GOZAVA DE BOA SAÚDE. TESE RECHAÇADA.
SERVIDORA, EM ESTÁGIO PROBATÓRIO, QUE TINHA CIÊNCIA DE QUE ERA ACOMETIDA DE DOENÇA INCAPACITANTE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO QUANDO DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO E OMITIU TAL INFORMAÇÃO.

ATO DE EXONERAÇÃO QUE SE PRETENDE ANULAR QUE FOI DEVIDAMENTE PRECEDIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, OBSERVANDO-SE AS FORMALIDADES LEGAIS PARA APURAÇÃO DA INCAPACIDADE PREEXISTENTE DA AUTORA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HIPÓTESE EM QUE A INDICIADA, JUNTAMENTE COM SEU ADVOGADO CONSTITUÍDO, PARTICIPOU DE TODOS OS ATOS E ACOMPANHOU AS FASES DO PROCEDIMENTO.
AUSENTES, PORTANTO, ERRO GRAVE OU OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS A JUSTIFICAR A INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA ENTÃO SERVIDORA PÚBLICA DEMANDANTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - AC: 00027509320098240008 Blumenau 0002750-93.2009.8.24.0008, Relator: Denise de Souza Luiz Francoski, Data de Julgamento: 30/4/2020, Quinta Câmara de Direito Público) Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
EXONERAÇÃO DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INAPTIDÃO FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO IMPOSSIBILIDADE
. DOENÇA QUE ACOMETE A AUTORA DESDE A INFÂNCIA. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

'Se comprovada a incapacidade física para o exercício das funções do cargo, o servidor público pode ser exonerado, se em estágio probatório. A circunstância de ter sido considerado 'apto' no exame médico admissional não impede a exoneração'
(Ag. de Instrumento n. 2009.003742-0, rel. Des. Newton Trisotto).

(TJSC,
Apelação n. 0003034-85.2007.8.24.0036
, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. 3-5-2016) Destaquei.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Exoneração de servidor em estágio probatório por inaptidão e incapacidade física - Alegação de que a doença foi adquirida em decorrência do excesso de trabalho, tornando-o momentaneamente inapto para o exercício de suas funções - Inexistência de elementos nos autos que permitam tal conclusão -
Funções exercidas por período muito reduzido
- Inaptidão e incapacidade física passíveis de aferição durante o estágio probatório - Procedimento administrativo que proporcionou a ampla defesa do apelante - Inexistindo ilegalidade, abuso de poder ou o direito à reintegração no cargo, não há dever de indenizar pela Administração - Recurso improvido
."

(STJ, AREsp n. 708408, rel. Min. Og Fernandes, j. Em 9-6-2015) (Destaquei).

Conforme bem anotado pelo juízo na sentença:

Ademais, conforme se vê à id. n. 28939838, o Autor fora admitido em função de motorista na Prefeitura Municipal de Nortelândia em 27.12.2019, inclusive, passando por exame admissional, o qual declara apto o Autor para o exercício da função pretendida (id. n. 38599598), mesmo defendendo na sua exordial que o médico do autor "atestou a incapacidade total da parte autora para o exercício de atividades que sobrecarregam o seu quadril, logo, sendo considerado inválido para a laboração de seu cargo público".

Note-se que o próprio médico do autor atesta, em Id. 39518465, que "a doença é progressiva e insidiosa" e ao ser indagado o grau de degeneração da cartilagem de 0 a 10, declarou que o paciente tem "9,5 avançado," comprometimento, ou seja, a doença se mostra progressiva em quase último grau, desse modo, como acreditar que o autor no ano de 2016 já não tinha capacidade para o trabalho, mesmo posteriormente tendo sido admitido em outros dois concursos públicos e declarado apto sem restrições, conforme Id. 39518467 (Santa Rita do Trivelato/MT) e Id. 38599598 (Nortelândia/MT).

Ou seja, nos outros dois concursos públicos que prestou posteriormente não fez nenhuma menção a sua doença preexistente o que acaba por gerar prova contrária a pretensão do autor, no sentido que simplesmente desconhecia a doença, a qual se manifestou pouco tempo após a admissão.

Ainda, a referida omissão encontra-se comprovada pelo laudo pericial com quesitos do próprio autor à id. n. 39518465, onde o médico Francisco A. Canhoto relata que o postulante faz acompanhamento médico desde 2008 em sua clínica, sendo doença preexistente omitida na fase admissional, não sendo crível que a doença tenha sido verificada somente em 01.08.2016, ao menos haveria sintomas que pelo Princípio da Boa fé deveriam ter sido informados pelo autor.

Na audiência de instrução foi solicitada perícia médica a pedido do Município, e na oportunidade, a parte autora apresentou resistência quanto a realização da perícia (id. 172450720 – Pág. 1).

O juízo deferiu a realização da perícia judicial, que foi precedida de toda formalidade que a lei exige.

Da leitura do Laudo da Perícia Judicial extrai-se que o médico perito concluiu que “
o periciando apresenta patologia osteomuscular (coxartrose à direita) anterior ao ingresso no Concurso Público do Município de Nova Mutum
” (Id. 172450747 – Pág. 2 a 8)
.

Dos documentos inseridos aos autos é possível aferir que ao requerente/apelante, que se encontrava em estágio probatório, foi garantido o direito da ampla defesa e observado o devido processo legal, com a garantia da participação e defesa, inclusive assistido por advogado em todos os atos.

Portanto, não há razão para interferir na decisão proferida pela Comissão Processante do PAD, e a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões,
DESPROVEJO
apelo interposto por
Evaldo Ferreira da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023